Tribunal: TJDFT
Processo: 0744551-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a perda do objeto recursal, tendo em vista a alegação do agravado (ID 66299129) de que as partes entabularam acordo extrajudicial. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora